Tribunal: TJES
Processo: 0000061-37.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000061-37.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALMIR PASSAMAI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000061-37.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALMIR PASSAMAI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPRA DE MOTOCICLETA COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO E SEM DOCUMENTAÇÃO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LUCAS DAS NEVES REIS contra sentença da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES que o condenou como incurso nos artigos 180, caput, do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, em regime inicial aberto. No recurso, a defesa postula a absolvição por ausência de provas quanto à materialidade e à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e a autoria do crime de receptação foram suficientemente demonstradas; (ii) analisar a configuração do crime de corrupção de menores pela participação do adolescente na prática delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de receptação é comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Vistoria Veicular, que atestam a origem ilícita da motocicleta apreendida com o réu, sem placa de identificação e com registro de furto/roubo.

A autoria é evidenciada pela posse direta do bem pelo apelante, que admitiu sua aquisição por preço vil, sem qualquer documentação e em negociação informal, circunstâncias que revelam conhecimento da procedência criminosa do objeto, afastando a tese de boa-fé.

Em crimes de receptação, a posse de bem ilícito gera inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da posse, o que não foi feito no caso concreto.

Quanto à corrupção de menores, o delito tem natureza formal, consumando-se com a prática de infração penal na presença ou com a participação de menor de idade, sendo irrelevante a comprovação da efetiva corrupção. A participação ativa do adolescente na aquisição do veículo foi admitida por ele próprio em fase inquisitorial.

A indução do menor a integrar a prática delituosa demonstra claramente a incidência do tipo penal do artigo 244-B do ECA, conforme orientação consolidada na Súmula 500 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aquisição de bem de origem criminosa por valor irrisório, sem documentação e por meio informal, constitui forte indício de dolo na receptação.

No crime de receptação, a posse do bem ilícito impõe ao réu o ônus de demonstrar a boa-fé, nos termos da jurisprudência pacífica.

O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a prática de infração penal na companhia de adolescente, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo efetivo à sua formação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; art. 70; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500; TJES, APCr 011219000061, Rel. Desª Elisabeth Lordes, j. 04/08/2021; TJES, APCr 0008353-31.2018.8.08.0024, Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima, j. 23/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000061-37.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALMIR PASSAMAI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALMIR PASSAMAI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 155, § 3º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Narra a inicial que, em 13 de janeiro de 2022, no bairro Primavera, em Viana/ES, o apelante, de forma livre e consciente, subtraiu para si energia elétrica, mediante ligação direta na rede de distribuição, sem o devido medidor, em imóvel de sua propriedade onde funcionava uma recauchutadora.

No recurso (ID 15565768), a defesa busca, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena de multa, para que seja reduzida ao patamar mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, sob o argumento de que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao réu.

Em contrarrazões (ID 15565773), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza, opina pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reduzir a pena de multa para o mínimo legal, de modo a guardar paridade com a pena privativa de liberdade.

No caso focado, a controvérsia, cinge-se apenas à dosimetria da pena de multa.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

A magistrada sentenciante, ao proceder à primeira fase da dosimetria da pena, analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e concluiu serem todas favoráveis ao apelante.

Em razão dessa análise, fixou a pena-base privativa de liberdade em seu patamar mínimo, qual seja, 01 (um) ano de reclusão. Tal critério, todavia, não foi observado no momento de estabelecer a sanção pecuniária.

De forma inconsistente, a pena de multa foi fixada em 50 (cinquenta) dias-multa, patamar consideravelmente superior ao mínimo legal de 10 (dez) dias, previsto no artigo 49 do Código Penal.

A fixação do número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a análise das circunstâncias judiciais que orientam a fixação da pena-base corporal.

Assim, se todas as vetoriais do artigo 59 do Código Penal foram valoradas positivamente em favor do réu, a sanção pecuniária também deve partir do mínimo legal.

Inexiste na sentença fundamentação idônea que justifique a exasperação da pena de multa para patamar cinco vezes superior ao piso legal, enquanto a pena de reclusão foi mantida em seu mínimo.

A ausência de justificativa para tal desproporcionalidade viola o princípio da individualização da pena e o dever de fundamentação das decisões judiciais.

Dessa forma, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, para adequar a pena de multa ao mesmo critério utilizado para a sanção privativa de liberdade, em conformidade, inclusive, com o abalizado parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, mantido o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)